Tribunal: TJPA
Processo: 0007450-72.2016.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0007450-72.2016.8.14.0032

SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE

SENTENCIADO: NOYANNA DA SILVA DE ASSUNCAO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONTE ALEGRE, MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA
. PEDIDO DE INFORMAÇÕES ACERCA DE CONCURSO PÚBLICO
. ATO OMISSIVO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.
VIOLAÇÃO DO

DIREITO FUNDAMENTAL À INFORMAÇÃO. ARTIGO 5º, XXXIII, DA CF/88 E LEI N.º 12.527/11. INFORMAÇÕES NÃO SIGILOSAS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

I
–
1. A Lei Federal n.º 12.527/2011, ao regulamentar o inc. XXXIII do art. 5º da Constituição Federal, criou mecanismos que possibilitam, a qualquer pessoa, natural ou jurídica, sem necessidade de apresentar o motivo, o recebimento de informações dos órgãos públicos integrantes da Administração Pública;

II –
In casu
, no
writ
impetrado por
Noyanna da Silva de Assunção
, o Juízo Monocrático, acertadamente, concedeu a segurança, determinando que a autoridade impetrada fornecesse a impetrante,
por meio de certidão, no prazo de 10 (dez) dias, informações acerca da convocação e nomeação dos candidatos aprovados no Concurso Público
001/2015, promovido pelo Município de Monte Alegre
;

III – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por
Noyanna da Silva de Assunção
em face de
Antônia Audilene Araújo da Silva
– Secretária Municipal de Educação de Monte Alegre
, tendo o Juízo Monocrático concedido à segurança pleiteada, determinando à autoridade impetrada que fornecesse a impetrante,
por meio de certidão, no prazo de 10 (dez) dias, as informações consistentes do pedido administrativo constante na exordial acerca da convocação e nomeação dos candidatos aprovados no Concurso Público
001/2015, promovido pelo Município de Monte Alegre
.

No mencionado
mandamus
, o patrono da impetrante narrou que a mesma se inscreveu e foi aprovada para o cargo de
Professora com Licenciatura Plena em História – Zona Urbana
no Concurso Público nº 001/2015, promovido pelo Município de Monte Alegre, obtendo, ao final do certame, a 8ª (oitava) colocação.

Salientou que a impetrante, no dia 16/08/2016, requereu administrativamente da autoridade impetrada informações acerca do referido certame, entretanto, não obteve nenhuma resposta, o que motivou a impetração do presente
mandamus.

Aduziu, em síntese, q
ue o ato omissivo da autoridade coatora estaria violando o direito da impetrante de acesso às informações públicas, além de infringir o Princípio da Publicidade

Ao final, requereu a concessão de liminar, com a determinação de que a autoridade impetrada fornecesse as informações solicitadas pela impetrante.

Após a regular distribuição do feito, o Juízo
a quo,
através da decisão de
Num. 2264665 - Pág. 1
/3, concedeu a liminar pleiteada e requisitou as informações necessárias da autoridade coatora.

A autoridade impetrada prestou as informações solicitadas (
Num. 2264666 - Pág. 1
/2), comprovando o cumprimento da determinação judicial e, ao final, requereu a extinção do feito.

A autoridade monocrática proferiu a sentença supramencionada (
Num. 2264666 - Pág. 1
/
3)
, concedendo a segurança em favor da impetrante.

Diante da não interposição de recurso pelas partes, os presentes autos foram encaminhados a este egrégio Tribunal, tendo o processo sido
distribuído à minha relatoria e, através do despacho de
Num. 2286050 - Pág. 1
, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr.
Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves
, exarou parecer no caso dos autos, opinando pela manutenção
in totum
da decisão proferida pelo Juízo de 1º grau (
Num. 2424524 - Pág. 1/5)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Pelo que se extrai do relatório supramencionado, o objeto central do presente reexame necessário consiste em avaliar se foi correta a decisão proferida MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por
Noyanna da Silva de Assunção em face de
Antônia Audilene Araújo da Silva
– Secretária Municipal de Educação de Monte Alegre,
tendo o Juízo Monocrático concedido à segurança pleiteada, determinando à autoridade impetrada que fornecesse a impetrante,
por meio de certidão, no prazo de 10 (dez) dias, as informações consistentes do pedido administrativo constante na exordial acerca da convocação e nomeação dos candidatos aprovados no Concurso Público
001/2015, promovido pelo Município de Monte Alegre
.

Inicialmente, ressalto que o art. 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, consagra o direito fundamental à informação, nos seguintes termos:

“
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;”

Saliento, também, que a Lei nº 12.527/11, que regulamenta os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações, dispõe o seguinte,
in verbis:

“Art. 3º Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes:

I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;

II - divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações;

III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação;

IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública;

V - desenvolvimento do controle social da administração pública.

(...)

Art. 5
o
É dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que será franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão.

(...)

Art. 10. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no art. 1
o
desta Lei, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida.

Art. 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível.

§1º Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma disposta no caput, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20 (vinte) dias:

I - comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão;

II - indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido; ou

III - comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, ou, ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação.”

Por conseguinte, se observa que a regra geral garante a publicidade do acesso à informação, sendo o sigilo de informações a sua exceção.

No caso dos autos, não há nenhuma informação acerca das solicitações estarem excepcionadas pelo sigilo, restando configurado o direito líquido e certo da impetrante em obter informações de interesse pessoal contidas em documentos que se encontram em órgãos públicos, motivo pelo qual, a sentença monocrática não merece reparos.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
em sede de reexame necessário, mantenho a sentença monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
17
de
maio
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 25/05/2021